Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006753-41.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM E OUTRA
PACIENTE(S): MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de incidente processual (NU 1003876-02.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico - art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não praticou a conduta que lhe fora atribuída; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentos em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 84334950), com documentos (ID 84334952/ID 84334953).
Relatos.
O Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 10.3.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Conforme extraímos dos autos, faziam dias que a polícia militar vinha recebendo denúncias de alguns indivíduos estariam realizando a venda de entorpecentes numa casa situada no bairro descrito no auto flagrancial, e que em uma dessas rondas pelo local os policiais avistaram os suspeitos, os quais, após avistarem a guarnição, empreenderam fuga e adentraram a uma residência. Relatam, ainda, que em buscas pela mata aonde foram avistados os suspeitos foram encontradas várias sacolas pretas contendo substância análoga à maconha. Diante de fundadas suspeitas de que nesse local haveria algo ilícito, a equipe policial procedeu o cerco junto ao imóvel para onde os suspeitos correram, sendo feita a abordagem e buscas, se logrando êxito em localizar vultosa quantidade de substância entorpecente análoga a maconha. Diante da situação foi realizada a prisão em flagrante do autuado e seus comparsas.
Ao ser interrogado pela autoridade policial, o autuado negou a prática do crime.
Por ocasião de seu interrogatório perante a autoridade policial, o autuado permaneceu em silêncio. [...]
Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de associação para o tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do autuado, os quais, a partir de uma denúncia, intensificaram as rondas naquela região, na qual localizaram o autuado em situação que apontava, em tese, para a prática do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois a expressiva quantidade de droga apreendida, equivalente a 402,405 (quatrocentos e dois quilogramas e quatrocentos e cinco gramas), acondicionados em 521 porções prontas para venda, em tese, não configura uma situação de mero consumo, mas sim a existência de uma estrutura voltada à prática de crimes dessa natureza, o que demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública. [...]
De se considerar ainda a possibilidade de o autuado ser integrante de uma associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada a ser realizada pela autoridade policial. [...]
Assim, uma vez realizada a prisão do autuado em poder de considerável quantidade de drogas com potencial lesivo, é cristalino o receio de perigo deste ser colocado em liberdade, pois, neste caso, a soltura servirá de estímulo à novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.
Com efeito, beneficiar com a soltura um indivíduo desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal [...].” (Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - PJE NU 1003876-02.2021.8.11.0042)
Em 13.4.2021, o Juízo singular indeferiu pleitos revogatórios deduzidos pelo paciente e coindiciado Matheus Coelho da Costa nestes termos:
“[...] No que tange à arguição da defesa do acusado MICKAEL de que os ilícitos não estavam em sua posse ou guarda, apontando portanto a inocência do mesmo, insta consignar que referida matéria necessita de dilação probatória, já que se trata de questão de mérito, e, por isso, não cabe ser analisada nessa via estreita. [...]
Desta feita, entendo que as prisões cautelares dos autuados devem ser mantidas, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de suas condutas exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo 01 (uma) porção de ‘MACONHA’, com massa de 19,97 g (dezenove gramas e noventa e sete centigramas), e 520 (quinhentas e vinte) porções do mesmo material, pesando 382,435kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas e quatrocentos e trinta e cinco gramas). [...]
Desta feita, conquanto os autuados possuam condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro, INDEFIRO os pedidos das defesas, MANTENDO as prisões cautelares de MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS e MATHEUS COELHO DA COSTA [...].” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - PJE NU 1003876-02.2021.8.11.0042)
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada em indicativos de envolvimento do paciente em associação voltada ao tráfico de drogas, composta por 4 (quatro) agentes, extraídos das apreensões de 520 (quinhentos e vinte) tabletes de maconha [“fechados” e “abertos”], com peso de 382,435kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas e quatrocentos e trinta e cinco gramas), e uma porção com peso de 19,97g (dezenove gramas e noventa e sete centigramas) de maconha, nas proximidades e no interior da residência do coindiciado Matheus Coelho da Costa, após os policiais militares [Jovanil José Teixeira e Raphael Moises dos Santos Silva] intensificarem as rondas no local para averiguar as informações recebidas pela Polícia Militar sobre a venda de substâncias entorpecentes na região [rua Campo Verde, bairro Lagoa Azul, Cuiabá/MT].
Para o caso, destacam-se os seguintes arestos do c. STJ:
“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a grande quantidade de droga apreendida ‘aproximadamente 300kg de maconha’, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, e que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.” (RHC 112.808/SC - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 8.10.2019)
“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, pela quantidade dos entorpecentes apreendidos (300 tabletes de maconha, totalizando 319,30 kg), o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema.” (HC 484.266/CE – Relator: Min Felix Fischer – 19.2.2019)
Sopesadas a quantidade de maconha - aproximadamente 380 (trezentos e oitenta quilos) - e a forma de acondicionamento [tabletes], o ato judicial impugnado encontra-se suficientemente fundamentado.
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 643.896/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nesse sentido, anote-se o Enunciado Criminal 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente e os coindiciados [Matheus Coelho da Costa, Hudson Dutra de Oliveira e Felipe Souza de Barros] estavam em uma “região de mata” e, ao perceberem a aproximação dos policiais, “saíram correndo e pularam o muro da residência do Matheus”, sendo que no local onde estavam, posteriormente, foram localizadas “várias sacolas pretas contendo maconha”, cujas diligências decorreram de informações recebidas pelos policiais [Jovanil José Teixeira e Raphael Moises dos Santos Silva] sobre a comercialização de drogas pelo “suspeito Hudson e demais conduzidos”.
As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, diante da localização de 520 (quinhentos e vinte) tabletes de maconha [escondidos em matagal onde o paciente estava], “além do registro da tentativa de fuga no momento da abordagem policial” (STJ, AgRg no RHC 126.248/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO